Tribunal: TJES
Processo: 5009861-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009861-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: EDEMILSON BATISTA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, em face da decisão contida no ID 17596495 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência
” ajuizada por

EDEMILSON BATISTA DE ALMEIDA
, no que concerne ao recurso, deferiu “
o pedido liminar para que a requerida BANCO C6 S/A
proceda com a suspensão dos descontos promovidos em face do requerente,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 10.000,00.”

Em suas razões recursais (ID 3503153), o banco agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)

“Demonstrada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, já que não há verossimilhança das alegações, risco de dano ao agravado ou ao resultado útil do processo, resta clara a sua impertinência, eis que exaurido o objeto, pelo que requer a revogação da medida”
(fl. 03);
(
II)

“mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência. Isto porque apenas poderão ser atendidas as solicitações de exclusão de descontos, quando recebidas pelo Órgão pagador da parte autora antes do fechamento da folha de pagamento. Logo, sendo esse o caso, o Réu, ora Agravante, não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não pode ser creditado à desídia ou incúria da instituição financeira Agravante, mas exclusivamente a uma manifesta impossibilidade material (folha de pagamento já fechada)”
(fls. 04);

(
III)

“A multa diária arbitrada é [...] incompatível com o contato discutido e com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento, incidiria obrigatoriamente trinta dias de multa diária
(...)
Dessa forma, requer que a multa diária inicialmente arbitrada seja convertida em multa mensal ou por evento, por ser a única compatível com a natureza do contrato ora discutido”
(fl. 05);
(
IV)
“Para evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada, requer ainda que seja fixado um teto de valor razoável e proporcional ao contrato discutido para limitação da multa imposta, considerando que o valor de R$
10
.000,00 é bastante desproporcional, o que poderia futuramente, se fosse o caso, ser revisto pelo juízo, caso assim entendesse como necessário”
(fl. 06);
(
V)
“
Finalmente, requer seja fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, eis que exíguo o prazo de 10 dias levando em conta o porte da instituição financeira e todos os trâmites internos que são necessários para o cumprimento da obrigação, sendo certo que tal prazo limite é de tamanha relevância para que a solicitação seja feita ao órgão pagador da parte agravada.
”
(fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, com o fito de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito recursal pelo colegiado da colenda Segunda Câmara Cível.

Em juízo de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID nº 3609611).

Em breve histórico,
EDEMILSON BATISTA DE ALMEIDA,
ajuizou ação na origem narrando que possuía um empréstimo consignado junto ao requerido aderido em 15/10/2020, sendo 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,10 (cinquenta e dois reais e dez centavos) e que em 22/04/2022 solicitou a quitação desse empréstimo, oportunidade em que lhe foi enviado um boleto.

Afirma que adimpliu com o boleto enviado, porém, o requerido não cessou os descontos mensais, razão pela qual, entrou em contato com a instituição bancária, tendo sido informado que teria sido vítima de um golpe, uma vez que no sistema não constava nenhum pagamento.

Aduz o boleto emitido e pago possui todos os elementos necessários a crença de que pagaria ao requerido, inclusive constando como beneficiário o banco demandado e, somente após conferir o extrato do pagamento percebeu que o nome do pagador e o CPF não conferiam com o seu, de modo que, não
“
poderia ter evitado tal fraude, pois somente recebeu o comprovante de pagamento quando efetuou o pagamento em espécie na boca do caixa da casa lotérica.”

À vista disso, ajuizou a ação de origem, requerendo a cessação dos débitos em seu benefício e a devida quitação do contrato mediante o pagamento já efetuado.

Postas estas premissas, de início, assevero que o agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela parte agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida.

Aliás, cumpre mencionar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que “
O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento
” (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021).

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Também por isso, evidencia-se que a multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial.

Assim, perfeitamente cabível a multa diária, pois embora os descontos sejam mensais, a multa deve ser cominada diariamente como forma de obrigar a parte devedora a cumprir a ordem judicial com agilidade.

Nesse ponto, saliento que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Acrescento, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, mas sim apontou que foram devidamente suspensos os descontos em 20.09.2022.

Em relação ao montante fixado, considero que R$ 300,00 (quinhentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

À vista de tais considerações, não há que se falar em reforma da decisão recorrida que apreciou corretamente o pedido liminar formulado na origem.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE BOLETO JUNTO À FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO
–
ADIMPLEMENTO DO BOLETO – COBRANÇAS POSTERIORES – POSSÍVEL FRAUDE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA FINANCEIRA AGRAVANTE – MULTA – MANUTENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela parte agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida.

2
. A jurisprudência deste egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que “
O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento
” (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021).

3.
A multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial.

4.
Em relação ao montante fixado, R$ 300,00 (quinhentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.